Tribunal: TJDFT
Processo: 0725585-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME PRATICADO NOS TRÊS MESES POSTERIORES AO PARTO CONTRA VÍTIMA MÃE DE FILHOS MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ÓRFÃOS MENORES E BEBÊ RECÉM-NASCIDO. VALORAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM COM CAUSA DE AUMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO. MAJORAÇÃO. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. RECONHECIMENTO PELO JUIZ PRESIDENTE. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pela acusação e pela defesa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática dos crimes de feminicídio em contexto de violência doméstica e familiar, cometido nos três meses posteriores ao parto e contra vítima mãe de filhos menores, bem como por embriaguez ao volante, fixando pena de 31 (trinta e um) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 6 (seis) meses de detenção, regime inicial fechado, e indenização mínima por danos morais em favor dos filhos da vítima. A acusação pleiteia a majoração da pena mediante valoração negativa das consequências do crime e elevação da fração da causa de aumento prevista no art. 121-A, § 2o, I, do Código Penal. A defesa requer a redução da pena-base mediante aplicação de fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, o afastamento da agravante do motivo fútil e a redução do valor da indenização mínima fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as consequências do crime devem ser valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) estabelecer se é cabível a elevação da fração aplicada à causa de aumento do art. 121-A, § 2o, I, do Código Penal; (iii) determinar se a agravante do motivo fútil poderia ser reconhecida pelo juiz presidente sem submissão ao Conselho de Sentença; e (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de reparação mínima por danos morais aos filhos da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A circunstância judicial relativa às consequências do crime deve ser valorada negativamente quando as repercussões do delito ultrapassam o resultado normalmente esperado do tipo penal, especialmente quando a vítima deixa diversos filhos menores privados abruptamente do convívio e do amparo materno, inclusive recém-nascido em situação de vulnerabilidade.
4. A valoração negativa das consequências do crime não configura bis in idem com a causa de aumento prevista no art. 121-A, § 2o, I, do Código Penal, pois esta se fundamenta na maior reprovabilidade da conduta diante da condição de vulnerabilidade da vítima, enquanto aquela examina o impacto concreto do delito sobre as vítimas indiretas.
5. A incidência simultânea das hipóteses da majorante do art. 121-A, § 2o, I, do Código Penal (crime cometido nos três meses posteriores ao parto e contra vítima mãe de filhos menores) revela maior gravidade concreta do fato e autoriza a elevação da fração de aumento para patamar superior ao mínimo legal.
6. A dosimetria da pena não se submete a fórmula matemática rígida, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, cabendo ao julgador definir o critério de exasperação com base na gravidade concreta da conduta e na motivação adequada.
7. Em crimes de feminicídio, circunstâncias relacionadas à motivação do delito, como o motivo fútil, configuram agravantes genéricas e podem ser reconhecidas pelo juiz presidente na segunda fase da dosimetria da pena, independentemente de quesitação ao Conselho de Sentença.
8. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais decorrentes de feminicídio é cabível nos termos do art. 387, IV, do CPP, sendo o dano moral presumido (in re ipsa) diante da perda violenta da mãe por filhos menores, devendo o quantum observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso da defesa conhecido e desprovido. Recurso da acusação conhecido e provido.